Tribunal: TJSP
Processo: 2040419-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM) - Inadimplemento - Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiro em nome da FESP - Comprovada a insuficiência de recursos financeiros da autarquia Estadual para a satisfação do crédito exequendo, é possível a responsabilização subsidiária do ente estatal a que está vinculada,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM) - Inadimplemento - Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiro em nome da FESP - Comprovada a insuficiência de recursos financeiros da autarquia Estadual para a satisfação do crédito exequendo, é possível a responsabilização subsidiária do ente estatal a que está vinculada, autorizado o redirecionamento da obrigação à Fazenda Estadual - Precedentes - Não ocorrência de ofensa à coisa julgada – Redirecionamento da obrigação ao ente federado não importa em alteração do título executivo judicial, mas somente no reconhecimento da responsabilidade subsidiária que para a FESP decorre em relação às suas autarquias - Precedentes - Decisão reformada para redirecionar o cumprimento de sentença, com a inclusão da Fazenda Estadual no polo passivo, diante do reconhecimento da responsabilidade subsidiária, determinando-se a sua intimação para proceder ao pagamento dos requisitórios de pequeno valor devidos originalmente pela CBPM, afastando-se o pleito de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da FESP - Recurso provido, em parte.